Tribunal: STF
Processo: HC 152676
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição protocolada pela defesa de ALDEMIR BENDINI, em que solicita flexibilização das medidas cautelares impostas ao paciente, especialmente para que seja limitada a cautelar de proibição de ausentar-se da Comarca, de modo que ele seja autorizado a fazê-lo, mesmo para ausentar-se do país por motivo de trabalho ou visita à sua filha em endereço certo e determinado, bastando a comunicação ao d. Juízo de piso quando a ausência for de até 8 (oito) dias e dependendo de prévia autorização quando tratar-se de período superior a este” (eDOC 69).



    Inicialmente, a defesa impetrou habeas corpus em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 91.445/PR.



    O Ministro Edson Fachin, relator do writ, negou seguimento ao habeas corpus. (eDOC 44). 



    Em face dessa decisão, a defesa interpôs agravo regimental (eDOC 45).



    A Turma, em 09/04/2019, por maioria, conheceu do agravo e deu-lhe provimento para conceder a ordem de habeas corpus e revogar a prisão do paciente (eDOC 56). Em substituição, determinou a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: 



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV); 



    c) proibição de deixar o País sem autorização do Juízo, devendo entregar seu(s) passaporte(s) em até 48 (quarenta e oito) horas (inciso IV e art. 320);



    d) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio (inciso III).



    O acórdão restou assim ementado:



    Penal e Processual Penal. 2. A sentença condenatória superveniente não acarreta, automaticamente, o prejuízo de impetração de habeas corpus anterior direcionada ao decreto prisional original. Precedentes da 2ª Turma (HC 137.728 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.10.2017). 3. A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada em situações de absoluta necessidade. Precedentes (HC 115.613, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 25.6.2013, DJe 13.8.2014). 4. Prisão preventiva sem fundamentação em elementos concretos. Em um processo penal orientado pelos preceitos democráticos e em conformidade com as disposições constitucionais, não se pode aceitar que a liberdade seja restringida sem a devida fundamentação em elementos concretos. 5. Ilegitimidade da justificação do periculum libertatis. Riscos presumidos de reiteração e de fuga não amparados em elementos concretos. Ilegitimidade de decreto prisional motivado em presunções, sem embasamento em elementos concretos. Violação à presunção de inocência. Incompatibilidade com os preceitos constitucionais e convencionais e com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 6. Ausência de contemporaneidade. 7. Suficiência das medidas cautelares diversas. 8. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva e impor medidas cautelares diversas. (HC 152676-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 03-08-2020)



    Em sua petição, o paciente requer a limitação da cautelar de proibição de se ausentar da comarca (eDOC 72). Aduz que, durante mais de três anos, cumpriu fielmente as medidas impostas pelo STF, sem qualquer incidente, o que demonstra sua postura colaborativa, bem como a ausência de risco.



    Aponta que, em 06/01/2021, a Justiça Federal de Curitiba, atendendo a pedido da defesa, flexibilizou as cautelares para autorizar o deslocamento do paciente a São Paulo, pelo menos uma vez da semana, para trabalhar, independente de autorizações judiciais para cada viagem. 



    Esclarece que apresentou novo pedido de flexibilização ao juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, o qual foi indeferido.



    Sustenta não haver qualquer justificativa razoável para a manutenção das cautelares impugnadas. 



    Afirma que certas medidas têm causado prejuízo às suas atividades profissionais. Nesse sentido, afirma que foi contratado pela empresa Clean Energy Global para ampliar suas oportunidades de negócios no Brasil e no exterior. 



    Acrescenta que os prejuízos alcançam até mesmo a esfera familiar, pois sua filha teria sido admitida em escola situada na cidade de Orlando, onde participa das aulas presencialmente. 



    Conclui que os deveres de comparecimento bimestral em Juízo para informar e justificar suas atividades, a proibição de se ausentar do país por mais de 8 dias sem prévia autorização do juízo e a proibição de manter contato com os demais investigados são medidas suficientes e adequadas para assegurar o compromisso do paciente com a prestação jurisdicional. 



    Solicitei informações ao juízo de origem (eDOC 81). 



    As informações foram apresentadas (eDOC 83). 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, observo que o acórdão da Segunda Turma que fixou as medidas cautelares diversas da prisão foi proferido há cerca de três anos. 



    O peticionante apresentou contrato de consultoria celebrado com a empresa Clean Energy Global, LLC, CEG Industries, sediada em Beverly Hills, CA, Estados Unidos. (eDOC 77). 



    Igualmente, apresentou carta de admissão de sua filha, Amanda Zacharias Bendine, na Valencia College Intensive English Program, nos Estados Unidos (eDOC 78), demonstrando que ela efetivamente reside em Orlando, Flórida (eDOC 79). 



    A argumentação da defesa demonstra, de forma específica, prejuízos profissionais e familiares acarretados ao paciente em razão da medida de proibição de se ausentar do país. 



    De outro lado, ainda que o standard probatório exigido como critério racional para valoração dos elementos aptos a fundamentar a medida cautelar diversa da prisão seja, em verdade, inferior àquele exigido para lastrear a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a determinação da medida se revela, também, medida excepcional, que deve encontrar fundamento em um substrato empírico minimamente consistente que demonstre a necessidade de sua realização. 



    Com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de medidas cautelares de natureza pessoal, viabilizando, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado. 



    Nesse ponto, vale destacar as características próprias das medidas cautelares:



    [1] Instrumentalidade [meio instrumental à obtenção de fim processual, vedada antecipação dos efeitos da pena];



    [2] Responsividade [em geral devem ter sido requeridas por autoridade legitimada, com restrições à concessão de ofício];



    [3] Coercitividade [restringem ou limitam o exercício de Direitos Fundamentais];



    [4] Legalidade/Tipicidade Processual [previsão legal em lei processual penal, vedada a analogia in malam partem];



    [5] Contemporaneidade [os motivos devem ser tangíveis, atuais, objetivos e com nexo de causalidade com o objeto da imputação];



    [6] Proporcionalidade [nos termos do art. 282 do CPP, as medidas cautelares devem passar no teste de proporcionalidade: (a) necessidade; (b) adequação; e, (c) proporcionalidade em sentido estrito];



    [7] Subsidiariedade [demonstrada a prévia inexistência de alternativa menos gravosa aos direitos do imputado apta à garantia das finalidades do processo];



    [8] Revisibilidade [diante da alteração dinâmica da situação fática, os motivos determinantes da manutenção das cautelares devem ser monitorados e confirmados, aplicando-se a cláusula rebus sic stantibus];



    [9] Provisoriedade [a eficácia dependerá da perseverança dos motivos, exaurimento das finalidades ou pelo decurso do tempo, observada a garantia da duração razoável da investigação, do processo e, por consequência, das medidas cautelares);



    [10] Homogeneidade [os efeitos das cautelares devem ser menos graves do que o da pena decorrente do cumprimento da sentença condenatória, com a incidência da "proibição de excesso"]; e,



    [11] Motivação Adequada: argumentação racional sobre a "causa provável", a partir da presunção de inocência, sustentada por evidências de realidade tangíveis, válidas, concretas e contemporâneas, relacionadas ao standard probatório do caso e do momento processual.



    Ainda que sejam menos gravosas do que a prisão, as medidas diversas caracterizam restrições à liberdade e, portanto, devem ser ponderadas com a presunção de inocência, assegurada constitucionalmente. Assim, admite-se, inclusive, o cabimento de habeas corpus para a sua impugnação:



    Habeas corpus. Penal. Processo Penal. 2. Ação de habeas corpus. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Suspensão do exercício de função pública. Cabimento. Proteção judicial efetiva. As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de  habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas. Precedentes. 3. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Afastamento do cargo. Possibilidade. Art. 29 da LOMAN. Art. 319, VI, do CPP. Recebimento da denúncia por crimes graves, ligados à função pública, aliado à fundamentação em fatos concretos que levaram à conclusão de que a medida era necessária. 4. Denegada a ordem. (HC 134.029, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.11.2016).



    HABEAS CORPUS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ÓBICE INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. As medidas cautelares diversas da prisão implicam, de forma indireta, restrição ao direito de ir e vir, e, caso descumpridas, a teor do § 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal, podem ensejar a custódia provisória, revelando-se suscetíveis de impugnação mediante o habeas corpus. CAUTELAR DIVERSA SUSPENSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. Uma vez assentada a vinculação dos supostos crimes praticados com o exercício da função, mostra-se viável a aplicação da medida cautelar alusiva à suspensão de atividade econômica. (HC 179.306, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 22.4.2020).



    Portanto, mesmo as medidas alternativas devem respeitar os critérios de cautelaridade e os limites previstos na legislação e na Constituição Federal.



    Quanto ao ponto, tenho que o argumento então adotado para fixação da proibição de ausência da comarca e de deslocamento ao exterior não mais se sustenta. Afinal, a defesa do paciente anexou aos autos elementos de prova que comprovam prejuízos concretos causados por essas limitações, notadamente dificuldades para o exercício de suas atividades profissionais e de visitação a familiares próximos.



    Ademais, registro que não há demonstração de que o paciente tenha descumprido quaisquer das disposições relacionadas as medidas cautelares a ele impostas. Pelo contrário, os elementos acostados aos autos indicam que o paciente tem colaborado com a Justiça Criminal, apresentando-se sempre que necessário.



    De mais a mais, o paciente foi autorizado a se deslocar da comarca em que reside para outra cidade, por motivo de trabalho, e tal flexibilização não acarretou qualquer prejuízo para o processo penal em curso.



    Por essas razões, tenho para mim que as demais cautelares são suficientes para assegurar os fins do processo e da ordem pública, ao mesmo tempo em que restringem em menor grau o direito de ir e vir do acusado. 



    Entendimento similar foi recentemente adotado pela Segunda Turma dessa Suprema Corte no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no HC 208699/PR, em que se revogou medida cautelar de proibição de ausentar-se do país, imposta pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba.



    Dispositivo



    Diante do exposto, defiro o pedido formulado pela defesa para flexibilizar as medidas cautelares impostas ao paciente, mantendo apenas as seguintes restrições:



    a) comparecimento bimestral em Juízo, para informar e justificar atividades; 



    b) proibição de ausentar-se do país por período superior a 8 dias, sem prévia autorização do Juízo, bastando a comunicação ao eminente magistrado quando o afastamento se der por período inferior, desde que por motivo de trabalho ou visita à sua filha nos Estados Unidos;



    d) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio.



    Por conseguinte, determino a devolução do passaporte do paciente.



    Oficie-se ao Juízo de origem, encaminhando cópia desta decisão.



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente